Tribunal: TJDFT
Processo: 0737492-49.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINARES. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO DOS FIADORES CONHECIDO EM PARTE. INÉPCIA INICIAL. REJEITADA. MÉRITO. EXCESSO COBRANÇA. MULTA. HONORÁRIOS. INOCORRENTE. ERRO CÁLCULO. OCORRENTE. MULTA. CORREÇÃO. APELAÇÃO DOS FIADORES CONHECIDA EM PARTE. APELAÇÃO DOS LOCATÁRIOS CONHECIDA. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. SENTENÇA REFORMADA.
1. Parte dos argumentos apresentados pelos fiadores não foi apresentado em sede de contestação, de forma que a alegação somente em apelação configura inovação recursal e sua análise geraria supressão de instância, o que é absolutamente vedado. Recurso dos fiadores conhecido em parte.
2. A planilha apresentada pelo autor indicada todos os valores cobrados, não havendo que se falar em inépcia da inicial. Preliminar rejeitada.
3. Havendo previsão de multa para o atraso do pagamento no contrato firmado pelas partes, não há que se falar em inviabilidade da aplicação da multa ou em excesso de execução.
4. Quanto aos honorários, observa-se pela planilha de cálculos apresentada pelo apelado não incluiu tal valores, não havendo que se falar em cobrança irregular.
5. Houve cobrança duplicada dos valores do orçamento da reforma, bem como do valor relativo ao aluguel do mês de setembro, sendo necessário o decote desses valores.
6. A cobrança de juros sobre juros e correção monetária sobre correção é indevida, sendo necessária a alteração desses parâmetros.
7. A multa deve ser calculada após encontrar os valores devidos a título de aluguel devidamente atualizados e aplicados os juros de mora.
8. Honorários majorados. Art. 85, §11, do CPC.
9. Apelação dos fiadores conhecida em parte. Apelação dos locatários conhecidas. Preliminar rejeitada. Recursos parcialmente providos. Sentença reformada.